Tribunal: TJMT
Processo: 1035646-36.2021.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035646-36.2021.8.11.0002

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), ANA MARIA SILVA DOS REIS - CPF: 327.792.401-72 (EMBARGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO – ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado o erro material apontado e sim o mero inconformismo com o desfecho dado à lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Banco Itaú Consignado S/A
, contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargada, tão somente para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Alega o embargante a existência de erro material no acórdão que precisa ser aclarado.

Sustenta que havendo condenação ao pagamento de valores, deve ser seguida a ordem estabelecida no § 2º, do artigo 85, do CPC, para o arbitramento dos ônus sucumbenciais, e, que, portanto, é inaplicável a utilização do valor da causa como base da sucumbência.

Argumenta que o arbitramento sobre o valor da condenação não se mostra ínfimo.

Por fim, pede pelo acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o erro material e restabelecido o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor da condenação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

Inconformado o banco embargante defende a existência de erro material no acórdão recorrido e sustenta que havendo condenação ao pagamento de valores, deve ser seguida a ordem estabelecida no § 2º, do artigo 85, do CPC, para o arbitramento dos ônus sucumbenciais, que, portanto, é inaplicável a utilização do valor da causa como base da sucumbência.

Sem razão o embargante.

Do contexto que fundamentou o entendimento relativo aos honorários advocatícios de sucumbência nota-se que considerou além do proveito econômico obtido, o trabalho exercido, apurando que perfaz quantia desproporcional e desarrazoada.

Diante disso, necessário ter em vista o trabalho desenvolvido pelo advogado, a natureza da demanda, o local da prestação dos serviços, dentre outras questões.

Bem ainda, não se pode distanciar da reflexão que o profissional do direito, constitucionalmente elevado na condição de administrador da justiça (artigo 133 da Constituição Federal), deve ser dignamente remunerado.

E, mais ainda, não se pode negar que se trata de verba alimentar e indispensável ao seu sustento, de sua família e do escritório onde exerce o labor.

Nesse sentido, analisando as características dos autos e os citados aspectos, chegou-se ao entendimento de que necessário atribuir um valor justo.

Dito isso, faz-se constar entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a corroborar com a necessidade de, nesse caso em específico, fixar os honorários com base no valor dado à causa, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior preconiza que a pretensão de majoração do quantum fixado como honorários advocatícios é admitida excepcionalmente, nas hipóteses em que a verba for arbitrada em montante exorbitante ou irrisório. 1.1. Nesse contexto, esta Corte, nos casos em que o valor da causa não for teratológico, tem entendido que a fixação dos honorários advocatícios em percentual inferior a 1% do valor da causa é considerado ínfimo, sendo imperiosa a majoração dos honorários sucumbenciais. 1.2. Assim, com base nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como nas peculiaridades do presente caso, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, os honorários advocatícios devem ser majorados para 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.308.167/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Desta forma, confirma-se o entendimento de que no caso em discussão, os honorários advocatícios fixados na sentença se verifica ínfimo, o que torna imperiosa a majoração dos honorários sucumbenciais.

O que se verifica dos autos é o inconformismo do embargante, que descontente com o decidido no acórdão, interpôs declaratórios, todavia, a modificação da tese não pode ser sanada via embargos.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devida e claramente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - INVIABILIDADE – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – COMINAÇÃO DE MULTA (ART. 1.026, §2º, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado o erro material apontado e sim o mero inconformismo com o desfecho dado à lide. Sendo evidente o caráter protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.(N.U 1001101-04.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, c
onforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023